Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS SITUAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL OCORENDO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. COMPLEXIDADE DO FEITO. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. Quanto ao pedido de extensão da ordem concedida por esta Turma em sede de “habeas corpus” a um dos corréus da paciente na ação penal de origem, cumpre esclarecer que, embora o impetrante afirme que não há motivação de caráter pessoal para justificar tratamento diferenciado entre ambos, na verdade, verifica-se que o corréu foi denunciado apenas por crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, ao passo que a paciente foi denunciada não só como coautora desse crime de roubo, como também por crime de falsa identidade e desobediência, além disso, ela é duplamente reincidente e há notícia de que houve contribuição da sua Defesa para a demora, de maneira que não há similitude para justificar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
3. Uma vez que se trata de processo com três réus, representados por procuradores distintos, e a paciente foi denunciada pela suposta prática de três crimes (art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; art. 307 do Código Penal; e art. 330 do Código Penal), verifica-se que o feito possui certa complexidade, justificando maior demora para o encerramento da instrução, sem que caracterize excesso de prazo, devendo ser levado em consideração, também, que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que podem repercutir no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Judiciário.
4. Em consulta ao andamento do processo, constatou-se que foi juntada a prova pericial que faltava para o efetivo encerramento da instrução, tendo sido as Defesas da paciente e dos correús intimadas a apresentar e/ou ratificar as alegações finais já apresentadas, de modo que a alegação de excesso de prazo ficou superada, consoante o entendimento da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.